Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDTIAL. RATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Diante da comprovação no sentido de que a mera ratificação da citação por edital está em confronto com a necessidade de publicidade do ato citatório, assim como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa da parte ré, evidencia-se a necessidade de repetição da citação ficta anteriormente anulada.